Tribunal: STF
Processo: Rcl 62827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, contra decisão da 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000925-23.2018.5.10.0014), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº ATOrd 0000925-23.2018.5.10.0014, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Ciente da determinação de suspensão de processos que versam sobre o tema RMNR conforme destacado acima, a Petrobras, antes mesmo da audiência inaugural/instrução, juntou aos autos cópia da decisão referida acima relativas à PET 7755 do STF (IDs e366e32 e ec9f153) datada de 13/08/2018. 



    Todavia, a despeito disso, em 31/10/2018, sobreveio sentença condenatória (ID be820ff), a qual determinou o sobrestamento do feito em observância ao teor da determinação referida oriundo da PET 7755, determinando ainda que as partes deveriam então informar nos autos do trânsito em julgado dela.



     No entanto, passados quase cinco anos disso, sobreveio intimação às partes para informar do encerramento e andamento da PET 7755, o que restou de pronto cumprido pela Petrobras em 18/09/2023 nos IDs 0e46a48 e 86ab5c2. 



    Todavia, a despeito disso o juízo alterou o entendimento, inclusive exarado na sentença prolatada, frise-se, após a determinação de suspensão determinada na PET 7755, levantando assim o sobrestamento do feito e determinando o regular processamento do feito nos seguintes termos: 



    [...].



    Irresignada, a Petrobras interpôs Embargos de Declaração em 28/09/2023 (id e26c184), destacando a omissão da decisão quanto a determinação de suspensão exarada na PET 7755, juntando novamente decisões dela, rebatendo ainda os fundamentos da decisão referida. 



    Todavia, a 14ª Vara do Trabalho de Brasília – DF, do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT 10, em 03/10/2023 (ID ef757c4) conheceu, mas não acolheu os aclaratórios interpostos pela PETROBRAS, com fundamento de que ‘na hipótese de inconformismo com o julgamento, a lei processual pátria confere às partes os meios adequados que viabilizam o reexame da lide e possível do reforma do julgado, não sendo os embargos declaratórios o recurso utilizado para esse fim.’



    [...]



     Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos.” 



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a primeira decisão reclamada do TST após a suspensão nacional em agosto de 2018, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF ”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    A Reclamante requereu a suspensão do processo após o julgamento da Medida Cautelar na PET 7.755. A Magistrada sentenciou em 31/10/2018 e, ao final, determinou o sobrestamento dos autos. Após quase 5 anos de suspensão, em 28/8/2023, foi revogado o sobrestamento e determinado que as partes, notadamente a executada, informasse se há houve o julgamento final do STF nos autos da PET 7.755.



    Após a informação de que ainda não houve julgamento final do referido processo, em 19/9/2023, por meio de Despacho nos autos, assim se pronunciou a Magistrada:



    “A Sentença (ID.be820ff) determinou o sobrestamento do presente feito após a fase de embargos de declaração, em face do PET 7755.



    Tendo em vista a ausência de embargos de declaração pelas partes e considerando-se que ao proferir a sentença de conhecimento este Juízo esgotou a prestação jurisdicional nesta instância de primeiro grau, reputo por bem reabrir o prazo recursal às partes, a fim de que os presentes autos sejam remetidos para a instância revisora (TRT) e lá aguardem sobrestados o julgamento final do PET7755 para fins de julgamento de eventual apelo. 



    Atente-se que mesmo que a decisão do STF no PET 7755 venham a contrariar o decidido na sentença de conhecimento proferida nos autos, este Juízo não poderá reformar a própria sentença, vez que tal é prerrogativa do E. TRT da10ª Região.



    Assim sendo, intimem-se as partes para, querendo, interpor recurso ordinário em face da sentença de conhecimento proferida no ID.be820ff. Prazo 8 dias” (eDoc. 14, fl. 4).



    Opostos Embargos de Declaração pela Reclamante, o recurso não foi acolhido (eDoc. 14, fls. 27/29), por se compreender que não havia contradição ou qualquer outro defeito na decisão. A Sentença dos EDs foi publicada nesta data (9/10/2023, consulta site do TRT-10).



    Em que pese a alegação exposta no Despacho de 19/9/2023, de que o Juízo esgotou a prestação jurisdicional no primeiro grau, houve reabertura de prazo recursal às partes a fim de que os autos fossem remetidos à instância revisora (TRT-10) “e lá aguardem sobrestados o julgamento final da PET 7755 para fins de julgamento de eventual apelo”. Ocorre que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente os argumentos a serem utilizados pelas partes no processo de origem, inclusive com a possibilidade de Embargos de Declaração em face da Sentença.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado ao levantamento do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Despacho que determinou a revogação do sobrestamento do processo e os atos subsequente, e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000925-23.2018.5.10.0014 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente